Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INCAPACIDADE DA PARTE. OBSTÁCULO AO ACESSO AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (Lei n. 9.099/95, Artigo 8o). HARMONIA HORIZONTAL DO SISTEMA NORMATIVO. PONDERAÇÃO DA ANÁLISE DA EXPRESSÃO DA VONTADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM RELAÇÃO À EXTENSÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. CASO CONCRETO: PRETENSÃO CENTRADA NA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, EM RAZÃO DA RESPECTIVA DOENÇA GRAVE. SIMPLICIDADE E CELERIDADE PROCESSUAIS (Lei n. 9.099/95, Artigo 2o; Código Civil, Artigos 3o e 4o, inciso III; Decreto n. 6.949/2009 e Lei n. 13.146/2015). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. A requerente, servidora da Secretaria de Educação do DF, teria se aposentado por invalidez, em junho de 2018, em razão do quadro de “alienação mental” decorrente de “Esquizofrenia Paranóide” (CID F20.0) e “Transtorno Esquisiotípico” (CID F21). Ajuizou a presente demanda à obtenção da respectiva isenção dos descontos a título de imposto de renda (doença grave). A sentença extinguiu a relação processual, sem análise de mérito, porque se trataria de pessoa “incapaz” de litigar nos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95, Artigos 8o e 51, II). A matéria devolvida à Turma Recursal objetiva a confirmação da competência do sistema dos Juizados Especiais, sob o argumento de que o quadro de “alienação mental” resultaria apenas na incapacidade laboral, e não processual, invocando-se, para tanto, princípios e normas protetivas das pessoas com deficiência.
II. A harmonia horizontal das normas do ordenamento jurídico recomenda a interpretação sistêmica do Artigo 8o da Lei n. 9.099/95, especificamente no sentido de ponderação da situação jurídica processual do “incapaz” (instituto de direito civil) em relação à (i) inviabilidade da expressão de sua vontade; (ii) dimensão da causa de pedir e do pedido; (iii) simplicidade e celeridade processuais e (iv) proteção jurídica das pessoas com deficiência (Lei n. 9.099/95, Artigo 2o; Código Civil, Artigos 3o e 4o, inciso III; Decreto n. 6.949/2009 e Lei n. 13.146/2015).
III. No caso concreto, saliente-se que aparentemente não despontaria dúvida relevante acerca da expressão da vontade da parte autora (atestada apenas a incapacidade laboral) em querer obter a isenção dos descontos de imposto de renda de seus contracheques, o que não demandaria complexidade probatória à simples e célere tutela jurídica da pessoa com deficiência (doença grave).
IV. Há de se prestigiar, no particular, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência dispõe que os Estados Partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça, em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo papel das pessoas com deficiência como participantes diretos ou indiretos, inclusive como testemunhas, em todos os procedimentos jurídicos, tais como investigações e outras etapas preliminares (Decreto n. 6.949, 25.08.2009, Art. 13, 1).
V. Além disso, a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) teria alterado significativamente o regime das (in)capacidades, sobretudo ao revogar o inciso II do Art. 3 do Código Civil (incapacidade absoluta de exercer os atos da vida civil aos que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento), alterar a visão de presunção absoluta da incapacidade e garantir igualdade de condições (Art. 84) e do exercício da plena capacidade civil da pessoa com deficiência (Art. 6).
VI. Na moldura processual ora apresentada, mostrar-se-ia prematura a prolação de sentença de extinção da relação processual, por incompetência (fundamento de pessoa “incapaz”), até porque, em que pese os documentos carreados possam atestar a incapacidade laboral da requerente, inexistem evidências de redução do discernimento a ponto de afetar o exercício dos atos da vida civil e a sua capacidade processual (Informativo de Jurisprudência n.357). Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, Acordão n. 1199924, DJE 17.9.2019.
VII. Nessa linha de raciocínio, é de se anular sentença, retornando os autos eletrônicos ao e. Juiz monocrático para os devidos fins procedimentais, inclusive à apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
VIII. Recurso conhecido e provido. Processo anulado. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para os devidos fins procedimentais, inclusive para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.